Tribunal: TCU
Processo: 008.018/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de Fiscalização.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado), na modalidade Acompanhamento. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, na modalidade proposta, com objetivo de consolidar os resultados das ações de controle integrantes do PROTEGE-TI 2023; 9.2. designar o Ministro Aroldo Cedraz como Relator das ações integrantes do PROTEGE-TI, em face da conexão intrínseca das matérias com o presente Acompanhamento; 9.3. orientar a Segecex, por meio da SecexEstado e da AudTI, a: 9.3.1. encaminhar ao Relator, com a máxima brevidade, as propostas de fiscalização das ações de controle individuais que integrarão o presente Acompanhamento; 9.3.2. considerar, quando do planejamento e da execução de tais ações, a necessidade de adotar medidas capazes de mitigar os riscos inerentes à abordagem de segurança ofensiva proposta; 9.3.3. submeter à análise do Relator as propostas de ações de capacitação e disseminação de conhecimento após a execução das ações de controle integrantes do PROTEGE-TI 2023, quando da sua consolidação no âmbito do presente acompanhamento; 9.3.4. considerar, quando do planejamento do próximo ciclo do presente Acompanhamento (PROTEGE-TI 2024), a inclusão de ações com foco na análise da segurança dos mecanismos de autenticação e dos principais serviços oferecidos por meio da Plataforma Gov.Br; 9.4. restituir os autos à Segecex/SecexEstado para as providências necessárias.